Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. FALHA NA SEGURANÇA. DESÍDIA NO ATENDIMENTO. VÍCIO DO SERVIÇO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir à parte autora a quantia de R$ 20.697,70 (vinte mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta centavos), bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
2. Alega o recorrente a culpa exclusiva da vítima, porquanto realizou o agendamento da transação sem validar a ação em canais oficiais da instituição. Afirma que não houve comunicação formal documentada que permitisse à instituição agir com segurança e bloquear o pagamento. Requer o afastamento da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar a responsabilidade civil do banco e as medidas de segurança adotadas em relação às operações bancárias fraudulentas contestadas pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme Enunciado 88 do FONAJE, "não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal". Ademais, não há previsão legal na Lei 9.099/95. Recurso adesivo não conhecido.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. Nos termos do art. 14, § 1o, inciso II, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Detectada a falha na prestação dos serviços, responde o réu pelos danos causados ao consumidor, se não comprovar causa excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
7. Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, inclusive em relação a fraude realizada em espaço cibernético, isso porque as instituições financeiras ampliaram suas carteiras de produtos com o advento da internet, aumentando em muito a obtenção de lucros.
8. Ao que se depreende da análise dos autos, o caso se amolda ao golpe praticado via telefone comumente conhecido como da “Falsa Central de Atendimento”, no qual estelionatários entram em contato com a vítima e se passam por funcionários do banco para obter suas informações pessoais e financeiras ou para que realizem movimentações bancárias.
9. A parte autora relata que recebeu ligação da Central de Atendimento do banco 13/01/2024 (sábado), às 13:36h, informando acerca de transação bancária suspeita, e que após ter negado a sua autoria, a própria Central realizou o suposto bloqueio desta. Após o encerramento da ligação, o autor, ao perceber que poderia ter caído em um golpe, entrou em contato com a efetiva Central de Atendimento (ID 74749892 - Pág. 1) e requereu o cancelamento da transação agendada para o dia 15/01/2024 (segunda-feira). Posteriormente, em 14/01/2024, solicitou novamente o cancelamento da transação por meio do aplicativo bancário (ID 74749887 - Pág. 1). Em nenhuma das situações foi atendido.
10. Do contexto fático e probatório dos autos, o cenário de golpe perpetrado por terceiros revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, por ausência da adoção de medidas preventivas e eficazes, a caracterizar o fortuito interno, uma vez que os fraudadores conseguiram realizar as operações bancárias fraudulentas, com a exposição do cliente aos riscos inerentes às atividades bancárias.
11. Ademais, a desídia no bloqueio da transação se demonstrou essencial para o prejuízo, uma vez que a atuação diligente da instituição financeira seria suficiente para evitar a fraude. Não merece reparo a sentença proferida.
12. Quanto ao pedido de reforma da sentença para a exclusão dos danos morais, também sem razão o recorrente. Mesmo ciente da contestação da transação, o recorrente debitou a quantia, cabendo ao autor contratar empréstimo bancário para efetuar o pagamento do valor.
13. A indenização por danos morais decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, a situação vivenciada pelo autor trouxe ansiedade e preocupação fora do comum, mormente considerando os aborrecimentos para a solução do problema e ressarcimento dos danos. Tal situação supera os meros aborrecimentos do cotidiano e atinge a personalidade do consumidor, merecendo reparo.
14. Quanto ao valor do dano, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
15. Consideradas as diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante arbitrado é suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso desprovido.
17. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2, 3 e 14, § 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.